Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747808-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO BARROS LIMA NETO AGRAVADO: PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A., FY DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURICIO BARROS LIMA NETO contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela parte agravante em desfavor de PEAK INVEST SERVIÇOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A e FY DIGITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, indeferiu a tutela antecipada visando a declaração de nulidade do contrato entabulado entre as partes. Em suas razões recursais, o autor defende que os contratos impugnados apresentam vícios que maculam sua validade, pois não observam os requisitos legais, violando a forma exigida para operações de empréstimo consignado e afrontando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Argumenta que “resta demonstrada a probabilidade do direito do Requerente quanto à nulidade da contratação na modalidade RMC, com a consequente conversão do contrato para a forma originalmente pretendida, empréstimo consignado tradicional, além da necessidade de concessão de tutela de urgência, para cessar imediatamente os descontos abusivos, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e preservando a dignidade e subsistência do Requerente.” Busca, nessa conjuntura, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão dos descontos em conta atinentes aos empréstimos contraídos junto aos bancos agravados, sob pena de multa. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante, senão vejamos. O autor agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos em conta corrente relativos a empréstimos contraídos junto aos bancos réus. Eis o teor da decisão agravada, “in verbis”: “Defiro a gratuidade postulada. “Trata-se de ação de conhecimento movida por MAURICIO BARROS LIMA NETO em desfavor de PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A e FY DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de nulidade do contrato entabulado com o banco réu, sob o fundamento de que o negócio jurídico em comento possui vícios que o maculariam. Postulou a restituição de valores. Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Nesse sentido, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714482, 07024742820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia dos contratos vinculados aos réus. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Por fim, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência, uma vez que, ausentes os contratos, não há como evidenciar o tempo transcorrido desde o primeiro desconto. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Em análise preliminar, não vislumbro a plausibilidade do direitodesuspender o desconto das prestações dos contratos referidos na inicial (ainda não anexados aos autos), pois, pela narrativa, são obrigações contratuais específicas, livremente pactuadas, não podendo o credor ser obrigado a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. Além disso, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos. Com efeito, na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face da instituição financeira agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade dos recorridos pela alegada relação contratual manifestamente abusiva retratada nos autos de origem. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes “prima facie” os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator